Tribunal: TJDFT
Processo: 0721363-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de indenização. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEROSSIMILHANÇA. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia consiste em examinar se a causa do defeito apresentado pelo veículo adquirido pelo autor decorreu de vício, oculto ou não, na fabricação do automóvel, conforme a narrativa do agravante, ou se resultou da inadequada utilização do veículo. Tais circunstâncias somente poderão ser esmiuçadas após ampla dilação probatória.
2. Não comprovada a urgência alegada pelo consumidor, acerca da essencialidade do automóvel, até porque o carro já foi consertado e está disponível para retirada pelo consumidor, dele podendo fazer uso até o deslinde da ação por ele ajuizada.
3. Inviável concessão da tutela antecipada. 3.1. Ausente prova idônea que justifique a mitigação do curso regular do processo para que a pretensão deduzida na inicial seja antecipada em juízo de cognição sumária, em detrimento do exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.